Tribunal: TJMT
Processo: 1039867-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039867-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CESAR MORAES DO NASCIMENTO - CPF: 030.792.861-62 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO –OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigível o débito discutido, todavia deixou de condenar a parte reclamada em danos morais, devido à existência de negativação anterior em nome do consumidor, aplicando a Súmula 385 do STJ.

2.

A reclamante pleiteia a reforma da sentença a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a negativação discutida nos autos é a primeira disponibilizada na data da propositura da ação.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor
não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição
em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).

4.

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que,
quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em setembro/2021 (vide notificação de id.
184070209
), já existiam anotações pretéritas em nome do consumidor, como exemplificam
as negativações realizadas pela Matos Comércio de Perfumes, disponibilizadas em 23/02/2019 e 15/03/2019, que ainda não foram excluídas,
conforme extrato juntado no id.
184070205
.

5.

Esclareça-se que a data de 30/05/2019 indicada no extrato acostado à inicial, corresponde, em verdade, à data do vencimento do débito e não da disponibilização da anotação no cadastro de inadimplentes, conforme prova a notificação de id. 184070209.

6.

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

7.

Compete à parte autora comprovar a data das efetivas
disponibilizações
dos débitos em seu nome no cadastro de inadimplentes (artigo 373, I do CPC).

8.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que as citadas inscrições preexistentes eram ilegítimas ou se encontravam sob discussão judicial, a conclusão é que o recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023